Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739651-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENE MATIAS NAVARRO AGRAVADO: ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSENE MATIAS NAVARRO em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0701299-51.2018.8.07.0007, na qual foi indeferido o pedido de inclusão dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. Aduz, em síntese, que em sede de cumprimento de sentença o juízo a quo não cumpriu o determinado pelo E. TJDFT no acórdão no 1194864, que deu provimento ao AI 0709987-86.2019.8.07.0000 “para deferir o pedido da Agravante determinando a inclusão do nome do agravado até pagamento integral da dívida, conforme dispõe o art. 82, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC/2015”. Informa que o agravado interpôs Recurso Especial que foi inadmitido no TJDFT e que se encontra pendente de julgamento o agravo interno no STJ. Pondera que, não obstante o Recurso Especial não tenha efeito suspensivo, o juízo singular indeferiu novamente o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes e determinou a suspensão do feito por ausência de bens do devedor para constrição. Decisão agravada (ID 19502828, p. 4): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O processo encontrava-se suspenso em razão da execução frustrada. Findo o prazo de execução, este Juízo determinou o retorno dos autos ao arquivo, para aguardo do prazo de prescrição intercorrente, já que não foram localizados bens do devedor passíveis de execução. O exequente pleiteia a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes (id. 68758131). Indefiro o pedido, eis que a previsão contida no art. 782, §3o, do CPC, deve ser interpretada à luz do "caput" do mesmo artigo, de maneira que, ao Magistrado é permitido determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, enquanto os atos executivos estiverem em curso. Cumpra-se a determinação precedente”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que resta evidenciado o manifesto equívoco do MM. Juízo a quo ao indeferir mais uma vez a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, inobservando decisão contida no v. acórdão que versou sobre a mesma matéria. Aduz que “o bom direito está demonstrado pela narrativa dos fatos, pela literalidade do artigo transcrito e pelo fato de o E. Tribunal já ter expressamente determinado a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes”. Acrescenta que “o periculum in mora também está comprovado no presente caso uma vez que já foi determinada a suspensão da execução por supostamente não haver mais medidas de pesquisas de bens e constrições. Contudo, o objeto do recurso é a efetiva comprovação de que ainda há medida de constrição a ser adotada”. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. Decisão agravada até julgamento definitivo e o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida determinando a inclusão dos dados do devedor nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Preparo recolhido (ID 19502832, p. 01). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, o Recurso Especial interposto pelo executado nos autos do agravo de instrumento no 0709987-86.2019.8.07.0000 foi inadmitido por esse TJDFT em razão de sua deserção. Decisão, a princípio, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual chegou a certificar o trânsito em julgado e baixar os autos. Entretanto, verificou-se o equívoco da certidão em razão do prazo em dobro a que faz jus o agravado, por estar sob o patrocínio do Núcleo de Assistência Judiciária do UniCEUB. O meio adequado para obter a suspensão da decisão proferida por essa eg. 7a Turma Cível no acórdão no 1194864, seria o deferimento de efeito suspensivo no Agravo em Recurso Especial no 1664199/DF (ID 69993911, p. 4), conforme previsão do art. 995 do CPC. Vejamos: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Entretanto, embora conste nos autos que o agravado interpôs recurso da decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Buzzi, a qual negou provimento ao agravo, tal recurso se encontra pendente de julgamento e não há notícia de deferimento de efeito suspensivo ao Agravo interno. Feitas essas considerações, o pedido de tutela recursal de urgência do agravante merece acolhimento, uma vez que já foi analisado por essa eg. Turma nos autos do Agravo de Instrumento no 0709987-86.2019.8.07.0000, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. ARTIGO 782 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. O § 3o do art. 782 do CPC dispõe que a requerimento da parte o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Assim, não se justifica o indeferimento do pedido, pois a própria lei processual civil faz previsão expressa no sentido de autorizar o deferimento do pleito. 02. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1194864, 07099878620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a possibilidade de provimento do agravo interposto no STJ, não existe, até o presente momento, qualquer óbice para que o órgão judicial proceda ao cumprimento do acórdão no 1194864, uma vez que a determinação de arquivamento pode trazer prejuízos processuais à credora. Destarte, há verossimilhança do direito vindicado pela agravante, sendo necessária também a atribuição do efeito suspensivo, ante a iminência de arquivamento do feito já determinado pela decisão agravada. Desse modo, o direito alegado é provável. Também há perigo na demora, tendo em vista se tratar de ação de execução de valor que não foi satisfeito, não obstante as diversas medidas realizadas nos autos para a localização de bens penhoráveis. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, responda ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora